Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726880-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES EMBARGADO: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES, contra acórdão de ID – 42150188. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42899698. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 14:46:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador